Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMILIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A alteração da guarda constitui situação excepcional, que requer elementos seguros no sentido de que essa é a medida mais adequada a atender os interesses do menor envolvido.
2. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que tanto genitor como genitora estão aptos ao exercício do poder familiar. A distancia geográfica entre os domicílios dos genitores não constitui motivo suficiente para impedir o compartilhamento da guarda, que já vigorava quando da mudança da genitora em decorrência de seus interesses profissionais.
3. Confirma-se a sentença que, em atenção ao melhor interesse dos menores, mantém a guarda compartilhada com fixação do lar de referência materno e com parâmetros equilibrados e adequados para convivência do genitor com os menores.
4. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.